Tribunal: TJSP
Processo: 1024402-09.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento em Pecúnia
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VERBAS RESCISÓRIAS – CARGO COMISSIONADO - MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Pretensão de recebimento de verbas decorrentes da extinção de cargo em comissão ocupado, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.430/15 – PORTARIA No 2.415/2018 – NULIDADE – Ato administrativo que regulou o pagamento dos débitos decorrentes da relação de trabalho (saldo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VERBAS RESCISÓRIAS – CARGO COMISSIONADO - MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Pretensão de recebimento de verbas decorrentes da extinção de cargo em comissão ocupado, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.430/15 – PORTARIA No 2.415/2018 – NULIDADE – Ato administrativo que regulou o pagamento dos débitos decorrentes da relação de trabalho (saldo de salário, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13o salário proporcional, salário família e período de estabilidade provisória decorrente da gravidez até cinco meses após o parto) - Artigo 8o da Portaria que obsta o direito de ação após o recebimento das verbas (quitação) que deve ser anulado – Conflito com o princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, Constituição Federal) – Dispositivo que deve ser anulado – FÉRIAS – Férias pagas ao autor conforme a Portaria no 2.415/2018 – Pedido de pagamento em dobro nos termos do artigo 74, § 1o da Lei Municipal no 1.429/68 – Impossibilidade – Previsão legal que não guarda pertinência com o caso do autor - LICENÇA-PRÊMIO - Direito previsto na Lei Municipal no 1.429/68, sem aplicação do art. 34 da Lei Municipal no 6.814/11 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor parcialmente provido.